Tribunal: TJMT
Processo: 1026348-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1026348-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSEILDE SOARES CALDEIRA
PACIENTE: LEONARDO SANTANA DA SILVA
Plantão Judiciário
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado por Joseilde Soares Caldeira, em favor do Paciente Leonardo Santana da Silva, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá.
Afirma o Impetrante que o Paciente está preso desde o dia 22 de setembro de 2020, por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas, e, até o momento não foi citado para apresentar a defesa preliminar.
Sustenta que, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os processos que o Paciente responde, todavia foi juntado aos autos equivocamente os antecedentes criminais de outra pessoa, qual seja, Leonardo Robert de Arruda, sendo este que estava na residência na primeira denúncia, e foi quem resistiu à prisão.
Assevera que, o Paciente é primário, pois possui apenas dois processos em andamento, sem trânsito em julgado, bem como que detém residência fixa, e é genitor de uma criança de 6 (seis) anos de idade.
Assim, requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, haja vista a carência de fundamentação idônea e a manifesta desproporcionalidade da medida, expedindo-se alvará se soltura, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
O Desembargador Relator solicitou informações no id. 70910969, as quais foram prestadas pelo Juízo a quo no id. 71429970.
Diante da ausência de tempo hábil para análise do pedido de liminar, foi determinado o encaminhamento do feito ao Desembargador Plantonista (id. 71428489).
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva se mostra acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, tendo em vista que, apesar de não possuir condenação criminal, conforme reconhecido pelo Ministério Público Estadual no parecer de id. 71429968 – pág. 10, o Paciente responde a duas ações por roubo majorado (ação penal no. 33316-36.2016.8.11.0042 e ação penal no. 42394-83.2018.8.11.0042 – id. 70150996), o que demonstra o fundado receio de que possa incorrer na reiteração da prática de crimes, motivo pelo qual, a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação, representam providencias insuficientes a coibir a reiteração da prática delitiva.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a indicação de elementos concretos que evidenciem o risco de reiteração delitiva pode ensejar a segregação preventiva do acusado.
Neste sentido:
[...] 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, consistente no modus operandi da prática delituosa, pois o emprego de violência e grave ameaça exercida contra as vítimas, quais sejam, os vigilantes e usuários, na ação de arrombamento e subtração de elevada quantia em dinheiro dos terminais eletrônicos bancários situados no Aeroporto de Uberlândia, inclusive com a utilização de graves ameaças e armas de fogo de uso restrito e explosivos, em conluio objetivo de ações, tendo os indiciados, aparamente, agido em comum divisão de tarefas e estrutura organizacional; e na reiteração delitiva, pois os roubos estavam sendo praticados em efeito cascata, ou seja, tão logo realizavam uma empreitada criminosa, iniciam a cogitação de outra, arrecadação de informações, trabalho de campo para, enfim, concretizarem nova delinquência, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 86.981/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 19/12/2017). [Destaquei].
No mesmo sentido:
TJMT, Enunciado Criminal 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Posto isso, verificada a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, face a existência de indício suficiente de autoria e materialidade, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, de rigor a manutenção do ato combatido.
Finalmente, conquanto o Impetrante da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do Paciente, a exemplo da existência de endereço fixo e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Ressalto que, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Deixo de solicitar informações à autoridade apontada como coatora, eis que estas já foram requisitadas, conforme consignado no relatório.
Ao final do recesso forense, retornem os autos à Câmara Criminal de origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista